Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013704-51.2021
AGRAVANTES: JOÃO LUIZ BASSO e ROSANGELA TERESINHA BASSO.
AGRAVADOS: SICREDI OURO VERDE MT e SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUIZ BASSO e ROSANGELA TERESINHA BASSO, em razão do descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito n.o 1010202-59.2021.8.11.0015, a fim de que o voto da credora SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITO CREDITÓRIOS S.A. fosse reclassificado, passando da Garantia Real para Quirografário, em conclave a ser realizado em continuidade no próximo dia 03.08.2021 que se depreende dos autos da Ação de Recuperação Judicial de n.o 1012219- 05.2020.8.11.0015 em tramite também da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop.
Os recorrentes alegam que:
- ardilosamente e por má-fé da primeira agravada, os recuperandos não foram cadastrados como parte, bem como sequer como terceiro interessado nos autos de origem;
- se desconhece as motivações da Primeira Agravada ao proceder dessa forma, até porque os recuperandos estão em contato com todos os credores tentando compor da melhor forma os seus créditos, e não é diferente com a credora SICREDI OURO VERDE MT, que por muitas vezes tenta de maneira sorrateira e ardilosa tumultuar o feito com pedidos descabidos;
- a Impugnação de Crédito é intempestiva e, de crédito que não faz parte da Classe Trabalhista, ou seja, se fosse trabalhista, por se tratar de verba alimentar, poderia a juíza conceder tal tutela vez que a própria lei dá essa brecha a esta classe, ainda que sejam impugnações de crédito intempestivas;
- o Juízo a quo deveria ter analisado o fato de que, o maior interessado na lide, são os recuperandos, já que são eles os devedores e que deverão buscar fluxo de caixa capaz de liquidar cada crédito e negociar com cada credor;
- os recuperandos sequer foram cadastrados nos autos de piso para que ao menos tivessem ciência do que ocorre na presente demanda;
- foram os próprios recuperandos quem arrolou a Segunda Agravada em seu rol de credores, pois tem conhecimento da existência do crédito e o que de fato constituiu a garantia da credora SUPORTE FIDES, segunda agravada;
- quem faz análise dos créditos de uma Ação de Recuperação Judicial é a Administração Judicial nomeada pelo juízo recuperacional, entidade capaz de analisar a origem, valor e classificação de cada crédito ali arrolado, conforme previsto na Lei 11.101/2005, fato este também não considerado pelo juízo de piso que deveria ter identificado que sequer a Administração Judicial fora cadastrada como interessada naqueles autos;
Assim, requer em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo para que seja revogada a liminar de tutela de urgência concedida nos autos de origem, oportunizando antes disso a manifestação dos demais interessados para que apresente provas contundentes que comprovem que o crédito em questão deve permanecer na classe Garantia real e assim em respeito ao art. 47 da Lei 11.101/2005, seus princípios sejam preservados na Ação de Recuperação Judicial, pelas motivações acima expostas.
Com as razões, vieram os documentos anexos.
É o relatório.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Este serviço, fornecido pelo Poder Judiciário, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e, consequentemente, apreciar todas as pretensões, independente de fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do disposto na Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8, inciso VI, Seção 7, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNCGJ).
Com base nessa premissa, verifico que não resta configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, previsão da normativa alhures explicitada.
A decisão atacada foi exarada em 28.07.2021, conforme se verifica nos autos, havendo, portanto, tempo hábil para manejar o presente instrumento antes do período de plantão.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Assim, distribua-se os autos ao Relator competente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista